Tribunal: TJES
Processo: 5003612-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003612-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPER 25 COMERCIO ELETRONICO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA
RECORRIDO: JOAO VICTOR COELHO DECOTE
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte Autora reclama de suposta cobrança indevida oriunda de consumo irregular referente ao período 10/08/2019 a 20/10/2021, cuja inspeção ocorreu em 20/10/2021, dando origem ao TOI nº 9165269 e ao débito de R$ 4.461,40 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos.

A parte requerida, ora recorrente, contestou a demanda, arguindo, preliminarmente, incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria, por necessidade de perícia e, no mérito, sustentou regularidade no procedimento, pugnando pela total improcedência do pleito autoral e formulando pedido contraposto de declaração de reconhecimento do débito.

Em sede de

sentença (ID 3563153) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9165269 que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 4.461,40 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos)
; b)
DETERMINO a suspensão de toda e qualquer cobrança, o restabelecimento e a abstenção de suspensão do fornecimento do serviço de energia e inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito discutido nos autos, e c) CONDENO a ré (
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA)
a pagar à parte autora (
LUIZ MARCELO DA ROS
) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora, desde a presente data. Em tempo, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o pedido contraposto nos termos do art. 485, IV do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3563155),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3563160). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificada as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que, a partir do momento em que o autor recebeu o anúncio da promoção, entrou no site e concluiu a compra, inclusive, com a aprovação do pagamento, a oferta já estava feita e deve ser cumprida pela Requerida, que não pode imputar ao consumidor prejuízo decorrente de suposto erro seu, o qual sequer foi comprovado, sob pena de incorrer em prática abusiva, nos moldes do art. 39, V, do CDC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, presente no caso sob exame a má-fé da parte demandada, que se recusou a cumprir a oferta, sem justificativa plausível comprovada.

Portanto, não há que se falar em mero aborrecimento, pois a Requerida gerou expectativa no Requerente de que receberia os produtos adquiridos, mediante o pagamento do preço promocional contratado. Assim, ao não cumprir nenhuma a oferta, a ré frustrou a expectativa do Requerente, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC).

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 700,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)